Tribunal: TJMT
Processo: 1055423-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055423-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 046.033.621-53 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 046.033.621-53 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – NULIDADE CONTRATUAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO EFETIVADA – SAQUE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em nulidade do contrato se as partes são capazes e as condições contratuais foram livremente avençadas e aceitas, com cláusulas bastante claras a respeito da contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito, somado à comprovação da disponibilização dos valores em conta corrente fornecida pela parte autora no próprio contrato.

O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes do STJ.

Sem a comprovação da má-fé por parte da instituição financeira, eventuais valores cobrados a maior deverão ser restituídos de forma simples.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviados por
Adalberto Antônio de Oliveira
e pelo
Banco Bonsucesso Consignado S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de restituição e indenização por danos morais, para determinar que seja aplicada a taxa de juros de 2,5%, desde o início de pagamento parcial das faturas, determinando a suspensão do débito na folha de pagamento do autor até a adequação do contrato, ao passo que, em caso de pagamento a maior, determinou a restituição de forma simples e atualizada.

Para tal desiderato, o apelante
Adalberto Antônio de Oliveira
alega prática ilícita por parte da instituição financeira, além de má-fé, porquanto nunca contratou empréstimo de cartão de crédito, e que, além disso, não consta no contrato a informação de que se trata de um empréstimo na modalidade cartão de crédito, constando apenas o “Termo de Adesão”.

Assevera que o CDC impõe ao fornecedor a adoção de um dever de informar ao consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço, o que não ocorreu no caso em apreço, mesmo porque nunca recebeu, tampouco utilizou o aludido cartão de crédito.

Pede que seja fixado o dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e que a devolução dos valores indevidamente cobrados seja restituída em dobro.

Por outro lado, o
Banco Bonsucesso Consignado S/A
, defende a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação em dano moral. Assevera que não há o que restituir ao autor, menos ainda em dobro, devendo ser reformada a sentença excluindo qualquer forma de devolução.

Contrarrazões do requerido
Banco Bonsucesso Consignado S/A
(ID. 48257973), e do autor
Adalberto Antônio de Oliveira
(ID. 48257975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, o
apelante ingressou com a presente

ação
para ver declarada a nulidade contratual, bem como a repetição de indébito e danos morais
, sob o argumento de que o contrato pactuado entre as partes havia se dado na modalidade de empréstimo consignado em folha, mas que vinha sendo tratado como oriundo de dívida proveniente de cartão crédito.

Segundo alega, nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito, asseverando a ilegalidade na contratação e a existência de defeito do negócio jurídico, por vício de consentimento, razão pela qual pugnou pela condenação do apelado a restituir o valor dos descontos efetuados nas folhas de pagamento e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que o autor/apelante nega a contratação da dívida na modalidade em que fora pactuado o contrato, bem como a autorização para que fosse emitido cartão de crédito com margem consignada. No entanto, analisando detidamente os documentos acostados aos autos (ID. 48255996, pag. 12 – comprovante de desbloqueio do cartão; ID. 48255996, pág. 14 – comprovante de saques, e ID. 48255996, pág. 17 -

assinatura do cliente em contrato de adesão ao cartão de crédito), entendo que, não pairam dúvidas de que o apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Desse modo, cabia ao apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão ao aludido contrato, como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça recursal.

Outrossim, verifica-se, ainda, que constou cláusula específica dispondo sobre a autorização de saque mediante débito no cartão de crédito consignado. Nestes termos, a alínea C do contrato (ID. 48255972 - Pág. 01.). Leia-se:

“(C – Carão de Crédito Consignado: 1. O cliente solicita a emissão e envio do cartão para seu endereço, bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Declara que somente desbloqueará o cartão após ler e entender o Regulamento, responsabilizando-se pelo seu uso e guarda e pela disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal e das compras, serviços tarifas e encargos inerentes.
2. Saque (Quando autorizado pelo Convênio): O crédito do saque será feito na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamento
.
3. O valor mínimo da fatura será descontado na folha de pagamento. O restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária. Se o valor mínimo da fatura não for descontado, o pagamento mínimo, parcial ou total da fatura deverá ser feito em qualquer agência bancária, até o vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no Banco. (...)”
(destaquei)

Sobre a autorização, a alínea D do mesmo instrumento contratual dispõe:

“D – Contratação e Autorização para desconto mensal em folha de pagamento: O cliente autoriza o órgão consignante, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto em folha, em favor do banco, para quitação das parcelas referentes ao empréstimo consignado, limitado ao valor contratado,
e/ou a constituição de reserva de margem consignável – RMC, bem como o desconto em folha do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente.
A contratação e a autorização poderão ser realizadas por meio de mecanismos eletrônicos, de telecomunicação ou outros que garantam a segurança da operação, o sigilo dos dados cadastrais e a comprovação da aceitação da operação realizada pelo consignado, ficando dispensada a utilização de formulários de consignações em folha.”
(destaquei)

Portanto, embora negue, o requerente aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão.

O fato de supostamente não ter recebido o “plástico” do cartão de crédito, por si só não desnatura o negócio jurídico celebrado.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que o apelante autorizou expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que o autor/apelante não tivesse ciência do crédito realizado em sua conta, e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância, tanto com o saque, quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que se esforce o apelante, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO –
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos.
(Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

No tocante à
fixação de juros remuneratórios, s
ustenta o requerido que inexistiu ilegalidade no pacto.

Quanto ao tema, necessário salientar que é cediço que ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a
“estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Outrossim, é notório o entendimento da Corte Pacificadora, no sentido de que
“
(...) o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
”. (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

Entretanto, no caso dos autos, vê-se que a juíza de piso compreendeu pela necessidade de fixação de taxa remuneratória em 2,5% ao mês - correspondente a taxa média de mercado - aplicando por analogia aos financiamentos ofertados pela parte requerida, o que se aplica no caso em tela.

Isso porque, verificou a existência da cobrança de juros que fogem, em muito, àqueles praticados pelo mercado. Confira-se:

“(...) não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui taxa de 5,20% a 5,68% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos.”

O posicionamento adotado pela juíza singular encontra-se consonante com o consolidado pelo STJ em sede de julgamento do Recurso Especial No 792.074 - MT (2015/0249425-9) do relator Ministro Luis Felipe Salomão.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. SÚMULA N. 83/STJ. "SPREAD" BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...). 3
.
O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes.

Incidência da Súmula n. 83/STJ
.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1607264/PR - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 23/03/2020 - DJe 26/03/2020) (destaquei)

Por tal razão, denota-se que a insurgência recursal quanto à impossibilidade de aplicação da taxa média de mercado não merece prosperar.

Sobre a insurgência da instituição financeira quanto ao ressarcimento em dobro da quantia cobrada a maior do que a taxa média de mercado, é certo que a juíza singular fixou o ressarcimento de modo simples, senão vejamos:

“Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a adequação do contrato e havendo comprovação de pagamento à maior faculto a restituição de forma simples e atualizada.

No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela.”

Sendo assim, não há interesse recursal do requerido/apelante, nesse ponto.

Por fim, quanto ao dano moral, importa anotar que é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. No entanto, não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode ensejar indenização, mas as invectivas que atingem a honra alheia, causando dano efetivo.

Dito isso, impende ressaltar que, ao contrário do defendido pelo autor, não há, no caso em tela, qualquer espécie de constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade a ensejar a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual mantenho, também, nesta parte, o
decisum
singular.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020